Tribunal: TJMT
Processo: 1035086-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035086-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENEDITO NASCIMENTO - CPF: 031.694.691-50 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.796.701-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, CP) e cárcere privado (art. 148, CP). A prisão foi convertida em preventiva diante da gravidade dos fatos — trancamento da vítima no imóvel, destruição do celular para impedir pedido de socorro, enforcamentos reiterados e necessidade de retirada do portão pela polícia para libertá-la. Sustenta-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de laudo médico, contexto de embriaguez mútua e inexistência de medidas protetivas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em preventiva foi devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) seriam suficientes; (iii) determinar se alegações de embriaguez mútua e ausência de laudo médico podem ser analisadas em habeas corpus; e (iv) verificar se circunstâncias pessoais, como paternidade e inexistência de medidas protetivas anteriores, afastam a necessidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão encontra-se amparada em fundamentos concretos — agressões físicas, enforcamentos, cárcere privado e destruição de celular — evidenciando fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme arts. 312 e 313 do CPP.

4.

O risco de reiteração delitiva é demonstrado por registros criminais anteriores envolvendo violência doméstica, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública, em consonância com precedentes do STJ (RHC 114.454/AL) e com o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

5.

Teses defensivas que demandam dilação probatória — como embriaguez mútua e ausência de laudo médico — não são examináveis na via estreita do habeas corpus, segundo o STJ (AgRg no HC 634.381/RJ) e o Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT.

6.

Circunstâncias pessoais favoráveis, como paternidade ou inexistência de medidas protetivas anteriores, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

Mostrando-se a prisão preventiva necessária e suficiente, revelam-se inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme o art. 282, I e II, e precedentes do STJ (AgRg no HC 934.044/MG) e do TJMT (N.U 1027364-10.2024.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados fatos concretos que evidenciem fumus comissi delicti e periculum libertatis em casos de violência doméstica.

2.

A reiteração delitiva pode ser inferida de registros ou ações em curso, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

Teses que exigem dilação probatória não são passíveis de análise em habeas corpus.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar.

5.

Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 114.454/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/06/2020, DJe 29/06/2020; STJ, AgRg no HC 634.381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/12/2024, DJe 09/12/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e n. 42 da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, Defensora Pública, em favor de
Sebastião Benedito Nascimento
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1003386-43.2025.8.11.0008.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/10/2025, acusado de praticar os delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, CP), ameaça (art. 147, CP) e cárcere privado (art. 148, CP) contra sua companheira, tendo sido posteriormente tal segregação homologada e convertida em preventiva.

Contudo, defende que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
,
ressente de seus requisitos autorizadores
. Sustenta, nesse sentido, que os fatos teriam ocorrido em contexto de embriaguez mútua, circunstância que, a seu ver, configura elemento atenuante a ser considerado na análise da necessidade da segregação cautelar.

Ressalta, ademais, que: (i) não foram anteriormente deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima; (ii) não há, nos autos, laudo médico que comprove a materialidade da lesão corporal supostamente praticada pelo paciente; e (iii) o paciente é genitor de duas filhas menores, às quais presta alimentos regularmente.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação definitiva da medida constritiva.

O pleito liminar foi
indeferido
e dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 320632874).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal, ameaça e cárcere privado em contexto de violência doméstica – Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Inocorrência – Fatos concretos indicativos da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva – Paciente que, após discussão, trancou a companheira dentro da residência, impedindo sua saída e quebrando o aparelho celular para inviabilizar pedido de socorro – Enforcamentos reiterados – Situação de flagrante cárcere privado – Insuficiência de medidas cautelares diversas – Prisão preventiva necessária para resguardo da integridade física da vítima e garantia da ordem pública – Decisão devidamente fundamentada – Pela denegação da ordem.”
(id. 322108378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente
Sebastião Benedito Nascimento
foi preso em flagrante no dia 05/10/2025, por suposta prática dos crimes lesão corporal, ameaça e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, praticados contra sua companheira Janaina Pereira da Silva. A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“(...) Extrai-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via telefone 190 por vizinhos que relataram gritos indicando possível ocorrência de violência doméstica em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, Sra. Janaína, em sua casa, ocasião em que ela relatou estar trancada pelo marido, Sr. Sebastião, o qual a teria agredido fisicamente e, em seguida, deixado o local, impedindo-a de sair. A vítima informou ainda que não conseguiu solicitar socorro, pois seu aparelho celular havia sido destruído pelo agressor durante uma discussão anterior, ocorrida no dia 03/10/2025.

Diante da situação, os policiais procederam à retirada do portão do trilho, possibilitando a saída segura da vítima. A Sra. Janaína relatou que, momentos antes da agressão, ambos estavam consumindo bebida alcoólica, ocasião em que teve início uma discussão que evoluiu para agressões físicas, incluindo enforcamento praticado pelo autor por duas vezes. Vejamos:

Declaração do PM Malton Soares:
“QUE esta Guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 por vizinhos que relataram estar ouvindo gritos que indicavam uma possível briga entre um casal; QUE Diante da informação, a equipe deslocou-se imediatamente até o endereço indicado, onde foi localizada a senhora Janaína, vítima, em sua residência; QUE em relato à guarnição, a senhora Janaína informou que estava presa dentro de casa, pois seu marido havia trancado o portão e saído do local após agredi-la fisicamente; QUE a vítima relatou ainda que não conseguiu acionar a polícia, visto que seu marido quebrara seu aparelho celular na sexta-feira, dia 03/10/2025, durante uma briga anterior; QUE diante da situação, esta GUPM procedeu à retirada do portão do trilho, possibilitando a saída da vítima em segurança. Em seguida, a equipe deslocou-se até a residência da irmã do suspeito, o senhor Sebastião, localizada no bairro Jardim Alvorecer, sendo informada por ela que o autor se encontrava no local; QUE o suspeito Sebastião foi localizado e preso em flagrante; QUE senhora Janaína relatou que, momentos antes, ambos estavam em casa consumindo bebida alcoólica (cerveja), quando iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas, ocasião em que a vítima afirmou ter sido enforcada duas vezes pelo suspeito; QUE suspeito foi devidamente informado sobre seus direitos constitucionais, sendo acompanhado por sua irmã, senhora Maria Aparecida do Nascimento, durante a confecção do presente Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) e posterior condução à Delegacia de Polícia Civil local, para as demais providências cabíveis.” (ID. 210513062).

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, relatório de investigações, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

No que diz respeito à reiteração criminal, verifica-se que o autuado responde a outros processos criminais conforme os autos no 1000809-29.2024.8.11.0008 (
medida protetiva de urgência
); autos no 1000885-53.2024.8.11.0008 (
ameaça
. Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, pois apesar dos autuados terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessaram a prática de delitos, evidenciando que não possuem comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão (...)”
(id. 320409881).

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, considerando que prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,
especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Conforme destacado pela autoridade judiciária o paciente responde a outros processos criminais, conforme os autos no 1000809-29.2024.8.11.0008 (medida protetiva de urgência) e autos no 1000885-53.2024.8.11.0008 (ameaça), o que evidencia sua propensão à prática delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o
6

da TCCR/TJMT
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, convém lembrar que, segundo entendimento consolidado desta Colenda Corte (Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT), a via estreita do
habeas corpus
não comporta a reanálise aprofundada de teses que demandem dilação probatória, como é justamente o caso da alegada embriaguez mútua e da ausência de laudo médico comprovando a materialidade da lesão corporal. Em reforço, colhe-se o seguinte aresto
: "É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofundada dilação probatória"
(AgRg no HC n. 634.381/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Dessa forma, a argumentação defensiva mostra-se incompatível com os limites da via eleita, sobretudo diante dos depoimentos da vítima e dos policiais, os quais são suficientes, nesta fase, para demonstrar a materialidade delitiva.

Em relação à condição de genitor de filhas menores, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, mormente quando evidenciado o risco concreto à integridade física da vítima e à ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Sebastião Benedito Nascimento
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025